Tribunal: TJMT
Processo: 1028434-28.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028434-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BC INDUSTRIA AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 18.839.440/0001-00 (VÍTIMA), JOAO HENRIQUE CURADO DE MAGALHAES - CPF: 033.219.371-31 (PACIENTE), JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, CAPUT, §§1º E 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO PERSISTEM OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE O PACIENTE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E EXERCE ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA - ALEGA QUE A PRISÃO PREVENTIVA É DESPROPORCIONAL, POIS EM EVENTUAL CONDENAÇÃO O REGIME APLICADO SERIA DIVERSO DA PRISÃO -
INVIABILIDADE
- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL - O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO E PRATICOU NOVOS DELITOS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CARÁTER ESTRITAMENTE PROCESSUAL -
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para citação pessoal, o que ensejou sua citação por edital.

Não há que se falar em ausência de tentativas de localização do paciente, uma vez que foram realizadas diligências pelo juízo de origem, sendo que o paciente só foi localizado após a prática de novos delitos, ocasião em que tentou fugir da abordagem policial.

A alegação de que o paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita não foi comprovada nos autos, constando, pelo contrário, informação de que o mesmo estava em situação de rua quando foi preso.

O paciente possui histórico de reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

A prisão cautelar possui natureza processual e finalidade distinta da pena definitiva, não havendo que se falar em desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento de pena que eventualmente seria aplicado em caso de condenação.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, considerando o comportamento do paciente de se furtar à aplicação da lei penal e seu histórico de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Henrique Curado De Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Alegou a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva, argumentando que:
a)
a prisão foi decretada apenas para localização do acusado;
b)
não foram esgotadas as tentativas de localização do paciente antes da citação por edital;
c)
o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita e cumpre seus deveres cívicos;
d)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP;
e)
a prisão preventiva é desproporcional, pois em eventual condenação o regime aplicado seria diverso da prisão.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 309471366). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 313760358).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus. - Paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, §§1º e 4º, inciso II, do Código Penal. – Prisão preventiva decretada com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal. – Paciente que se encontrava em local incerto e não sabido. – Mérito - Requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o fundamento de que não persistem os motivos que justificaram a segregação cautelar, especialmente considerando que o paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita. - Alega que a prisão preventiva é desproporcional, pois em eventual condenação o regime aplicado seria diverso da prisão. Inviabilidade – Ausência de ilegalidade na r. decisum da autoridade coatora. – Prisão preventiva fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal. – O paciente permaneceu foragido e praticou novos delitos. – Segregação cautelar de caráter estritamente processual. –
Pela denegação da ordem

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando houver ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em conformidade com os requisitos legais previstos nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Conforme se depreende dos autos, o paciente não foi localizado para citação pessoal, o que ensejou sua citação por edital. Após o decurso do prazo editalício sem comparecimento ou constituição de advogado, o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP, sendo decretada a prisão preventiva.

Quanto à alegação de que não foram esgotadas todas as tentativas de localização do paciente antes da citação por edital, verifico que houve diligência por parte do juízo de origem, que determinou a realização de buscas junto ao sistema prisional do Estado de Mato Grosso. Ademais, conforme consta dos autos, o paciente estava em local incerto e não sabido,
sendo que só foi localizado após a prática de novos delitos, ocasião em que, inclusive, tentou fugir da abordagem policial, evidenciando sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal
.

No que tange à alegação de que o paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, observo que tais circunstâncias não foram comprovadas nos autos. Pelo contrário, as informações prestadas pela autoridade judiciária indicam que o paciente estava em situação de rua quando foi preso, não possuindo endereço fixo.

Ressalto, ainda, que o paciente possui histórico de reiteração delitiva, conforme se verifica dos antecedentes juntados aos autos, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao regime de cumprimento de pena que eventualmente seria aplicado em caso de condenação, entendo que tal argumento não merece prosperar. A prisão cautelar possui natureza processual e finalidade distinta da pena definitiva, não havendo que se falar em antecipação de pena quando presentes os requisitos legais para a decretação da custódia preventiva.

Ademais, o crime imputado ao paciente (furto qualificado) possui pena máxima superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Por fim, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, considerando o comportamento do paciente de se furtar à aplicação da lei penal e seu histórico de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025